Tribunal: TJMT
Processo: 1033619-20.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033619-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JASMINY DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 064.096.261-00 (RECORRENTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET MÓVEL. VÍCIO DE QUALIDADE DO SERVIÇO. VELOCIDADE INFERIOR À CONTRATADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado tirado em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrentes da falha na prestação de serviço de acesso à internet.

2. Na petição inicial, a recorrente alega que a velocidade da internet móvel contratado de 30GB, não está sendo disponibilizada na sua totalidade, apesar de ter diligenciado diversas vezes perante a recorrida, buscando administrativamente a correção da falha.

3.Analisando o arcabouço probatório produzido nos autos, conclui-se que ocorreu a falha na prestação de serviço, que merece reparação civil.

4. A condenação ao pagamento de indenização, como neste caso, revela-se de maior importância o caráter punitivo, pedagógico e preventivo: o fornecedor deve sentir-se desestimulado a perseverar na conduta ilegal. Deve ficar claro a ele que a manutenção da ilegalidade lhe será muito mais prejudicial do que o atendimento a normas técnicas que, incidentalmente, tragam menor lucro.

5. Quantum indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina,
como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da
indenização por dano moral deve ser feita com razoabilidade, levando-se em conta
determinados critérios, como a situação econômica do autor, o porte econômico da
ré, o grau de culpa, visando sempre à atenuação da ofensa, a atribuição do efeito
sancionatório e a estimulação de maior zelo na condução das relações.

6. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes o pedido inicial, por entender que “o fato de ser disponibilizada internet menor da contratada, não é suficiente para a condenação da Ré em danos morais, devendo a Reclamante demostrar à ofensa moral, à honra à sua dignidade”.

Irresignada com a sentença, a Autora interpôs o presente recurso refutando os óbices apontados pelo Juízo de piso, para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões, em sede preliminar, impugnou a conceção dos benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, defende a manutenção da sentença por seus próprios termos.

É o suscinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Turma,

Sustenta a recorrida, em sede preliminar, que a Autora não informou na inicial qual profissão exerce ou, mesmo, juntou qualquer documento comprobatório que corrobora com as alegações de não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas processuais.

A toda evidência, o pedido de assistência deve ser rejeitado quando as circunstâncias trazidas aos autos indicarem que a requerente tem condições de arcar com as custas processuais, o que não é o caso.

Não havendo comprovação de que a parte busca esquivar-se sem razões do pagamento das custas processuais, para a revogação ou indeferimento da benesse, cabe à parte contrária, se assim entender, o ônus de comprovar que o requerente não se encontra em estado de miserabilidade jurídica.

Além do mais, comungo do entendimento que para a pessoa física gozar dos benefícios alusivos à assistência judiciária gratuita previstos na Lei 1.060/50, basta requerimento formulado na petição inicial, eis que a exigência de prova cabal da pobreza não coaduna com o sistema dos Juizados, cuja regra é a gratuidade.

Rejeito a preliminar arguida.

II – VOTO

Sem maiores delongas, a questão posta nos autos refere-se à falha na prestação de serviço de acesso à internet fornecido pela recorrida.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a autora, por diversas vezes, tentou resolver a questão administrativamente, via telefone, sem êxito, apresentando inúmeros protocolos de reclamação.

As gravações das reclamações corroboram com as alegações da consumidora acerca da disponibilização do serviço em velocidade muito inferior ao contratado.

Na ligação do Id. 84277693, a atendente confirma as condições do contrato, bem como procedeu com a verificação sobre a velocidade da internet disponibiliza para o casal, restando comprovado que realmente, estava aquém, do contratado, (8:00” a.8:50”).

Nessa gravação, Samuel, esposo da Autora é atendido pela preposta Eliane que, após confirmar o número das linhas telefônicas (98421-0512 e 98407-1109), deixa claro que não estava sendo disponibilizado os 30 GB, mas menos de 15 GB, ou seja, 7GB para cada linha, comprometendo-se de resolver o problema.

Devidamente comprovado o vício no serviço, o transtorno suportado pela parte autora ultrapassam o mero dissabor cotidiano, posto que é inegável que tal serviço se afeiçoa à atividade essencial, nos termos do art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989, e sua má prestação traz aborrecimento a todos àqueles que utilizam o serviço como meio de comunicação e informação, essencial nos dias de hoje, tanto para a vida pessoal quanto profissional, não sendo razoável ter que se conformar com serviço inferior ao pago. Impondo a empresa reclamada o pagamento de indenização pelos transtornos causados.

Aliás, são nestes casos, que aparentam de pequeno potencial ofensivo, revela-se de maior importância o caráter punitivo, pedagógico e preventivo da indenização por danos morais: o fornecedor deve sentir-se desestimulado a perseverar na conduta ilegal. Deve ficar claro a ele que a manutenção da ilegalidade lhe será muito mais prejudicial do que o atendimento a normas técnicas que, incidentalmente, tragam menor lucro. Não fosse esse caráter punitivo, fornecedores de serviços seriam encorajados a violar as normas consumeristas e regulatórias e, apenas esporadicamente, ressarcir alguns poucos consumidores que buscassem seus direitos recorrendo ao Judiciário

Em relação ao quantum indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria, o entendimento de que a fixação do valor da
indenização por dano moral deve ser feita com razoabilidade, levando-se em conta
determinados critérios, como a situação econômica do autor, o porte econômico da
ré, o grau de culpa, visando sempre à atenuação da ofensa, a atribuição do efeito
sancionatório e a estimulação de maior zelo na condução das relações.

Desta forma, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra
adequado à situação fática, o qual entendo suficiente a fim de compensar o abalo
moral sofrido, bem como as peculiaridades do caso, sem acarretar o enriquecimento
ilícito.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela parte, ante a tempestividade do mesmo e, no mérito, DOU PROVIMENTO para reformar a sentença, condenando em danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021